Tribunal: TJDFT
Processo: 0743119-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TARIFA PROMOCIONAL. CANCELAMENTO NO DIA SEGUINTE A COMPRA. ART. 49 DO CDC. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. ART. 740 DO CC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para reduzir a multa a 5% (cinco por cento) do valor pago, devendo ser ressarcido o valor de R$6.736,53 (seis mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), em razão do cancelamento pelo passageiro. Em suas razões, sustenta que não é aplicável o CDC e que a multa foi aplicada de acordo com as regras tarifárias. Afirma que não há dano a indenizar e pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões, id 57625587.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 57625579.
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Ainda não foi disponibilizado inteiro teor do acórdão, porém em 02/06/2017 foi publicado o resultado do julgamento do tema 210 de repercussão geral, dando provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, razão pela qual a tese do STF deve ser observada pelos Tribunais, nos termos do art. 1.039 do CPC. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
4. No caso em análise, como se observa, o recorrido adquiriu a passagem no dia 30/04/2023, e, na indisponibilidade de informações acerca da possibilidade de realizar alteração em um dos trechos, optou pelo cancelamento com o reembolso do valor pago, mas foram restituídas apenas as taxas de embarque, o que motivou o ajuizamento da presente demanda para o reconhecimento da abusividade da multa rescisória, tendo em vista a retenção da integralidade do valor dos bilhetes.
5. Na origem o magistrado entendeu pela aplicação do art. 740, do CC, o qual dispõe que "o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada", entendendo como incabível a retenção integral pela companhia aérea do valor da passagem, já que o passageiro procedeu ao cancelamento do bilhete com tempo hábil à sua renegociação. Em acréscimo, entendeu como aplicável ao caso o art. 51, IV, do CDC, sob pena de enriquecimento ilícito da companhia aérea, aplicando, ao caso, a retenção de 5% a título de multa compensatória.
6. No caso em apreço, verifica-se que a parte autora exerceu o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, pois o contrato foi firmado pela internet, razão pela qual o consumidor tem o prazo de 7 (sete) dias para desistir, sem que lhe seja imputado o pagamento de multa, caso em que a restituição deve ser imediata. Descumprida tal obrigação, que decorre de lei, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor. Ademais, adquirida uma passagem e solicitado o cancelamento do contrato um dia após a aquisição, evidencia que o consumidor não fora contemplado com nenhuma contraprestação, razão pela qual a ausência de reembolso integral do valor da passagem se transforma em instrumento fomentador de locupletamento indevido da parte ré. Logo, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, o valor pago deveria ser restituído integral e imediatamente, e observada a proteção ao consumidor contra práticas comerciais agressivas inerentes ao mercado virtual.
7. Dessa maneira, ante a vedação da reformatio in pejus e à luz do art. 740, § 3o, do Código Civil, que dispõe sobre o direito do transportador à retenção de até 5% (cinco por cento) da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, impõe-se a confirmação da sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.